Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706689-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. B. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por B.C.B., representada por seu genitor, contra a r. decisão proferida no mandado de segurança que impetrou contra a D. E. C. 02 do R. F. I, consistente em indeferir a liminar vindicada, por meio da qual pretende se matricular na referida instituição. Relata que estudava em Ceilândia quando estava sob a guarda de sua genitora, que reside naquela região administrativa, mas, no inicio desde ano, a guarda foi revertida em favor de seu pai devido aos sérios problemas de saúde apresentados por sua mãe. Ressalta que seu pai reside há muitos anos no Riacho Fundo I, razão pela qual elegeu a Escola Classe 02, ali situada, para se matricular, pois a outra escola ficou muito distante de seu novo domicílio. Aduz que seu pai exerce atividade laborativa, mas não dispõe de meios para matricula-la em escola particular. Sustenta que a decisão agravada, ao entender que o deferimento da liminar implicaria em novo critério seletivo, vai de encontro à jurisprudência do tribunal, que resguarda o direito fundamental à educação. Assevera que a sua situação exige cuidado especial, pois a pretensão de matricular-se em escola próxima à sua residência não decorre de simples comodidade, mas por sua mudança de endereço por fatos alheios à sua vontade e de seu genitor, reforçando os problemas de saúde de sua mãe. Pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja possível sua matrícula na escola próxima à residência de seu genitor, restando impossibilitado estudar em outra cidade satélite diversa. No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela. Recurso isento de preparo em face da gratuidade deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 1.015, XIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que conceder ou denegar a liminar em mandado de segurança. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo estreito de delibação, verifica-se de forma clara que a agravante busca, pela sede do mandado de segurança, obter, liminarmente, provimento jurisdicional satisfativo em relação à Fazenda Pública. Como bem destacou o em. Desembargador Diaulas Ribeiro, ao apreciar o AGI 0704349-38.2019.8.07.0000, “a fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que ‘dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.’, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública.” Nesse descortino, dispõe referida lei: Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Desse modo, há expressa vedação legal para os fins almejados. De outro lado, a dificuldade da impetrante/agravante sequer se mostra clara, eis que o documento acostado aos autos de origem não apresenta qualquer negativa quanto ao pedido de matrícula (ID 57701533), o que impede melhor apreciação do provimento jurisdicional buscado, pois não há como avaliar a motivação do ato administrativo. Destarte, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado a ensejar, in limine litis, a determinação de matrícula da agravante na instituição de ensino por ela eleita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 20 de março de 2020 23:01:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator